Tribunal: TJBA
Processo: 0556570-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556570-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELIO BOMFIM DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01). INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada por policial militar do Estado da Bahia, na qual se pleiteia: (i) o pagamento de indenização por danos materiais, referente ao retroativo do auxílio-transporte no valor de R$ 29.345,46; e (ii) indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 40.000,00. O recurso visa à reforma da sentença para o reconhecimento do direito ao auxílio-transporte com base na tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, assegurando o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), de observância obrigatória, reconhece o direito dos policiais militares do Estado da Bahia ao recebimento do auxílio-transporte na mesma conta e época da remuneração mensal, nos moldes do Decreto Estadual nº 6.192/97, até a edição do Decreto nº 18.825/2019, afastando os fundamentos do Estado relativos à ausência de regulamentação, uso do smartcard e inexistência de dotação orçamentária.

Diante da vinculação ao precedente, impõe-se a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, observando-se a prescrição quinquenal e a incidência de correção monetária e juros de mora conforme a EC nº 113/2021 (Taxa Selic), com apuração do valor em fase de liquidação.

Inviável a condenação por danos morais, por ausência de demonstração de abalo psíquico apto a justificar reparação extrapatrimonial.

A condenação em honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação, é medida que se impõe, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 vincula os órgãos do Judiciário baiano e assegura o direito ao pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia até a edição do Decreto nº 18.825/2019, observando-se os critérios definidos no Decreto Estadual nº 6.192/97.

A ausência de prova do abalo psíquico impede a concessão de indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em fase de liquidação, com observância da prescrição quinquenal e aplicação da Taxa Selic conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3º, e 1.007, § 1º; EC nº 113/2021. Decreto Estadual nº 6.192/97; Decreto nº 18.825/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 01, Rel. Desa. Telma Laura Silva Brito, j. 02.01.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556570-04.2018.8.05.0001
,
em que figuram como apelante o
AURELIO BOMFIM DOS ANJOS
e como apelad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
d
ar
provimento, em parte, ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .